Tribunal: TJDFT
Processo: 0055140-16.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREVI. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. O prazo para consumação da prescrição intercorrente fica paralisado quando o desencadeamento dos atos processuais impede qualquer ação do exequente no sentindo de perseguir o pagamento de seu crédito.
2. A pretensão do exequente não pode ser extinta após decorrência de lapso temporal causado exclusivamente pelo trâmite ordinário dos atos e recursos processuais.
3. Apelação provida.